Tribunal: TJSP
Processo: 2258679-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258679-14.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258679-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que são agravantes
AUGUSTA MARTINS PADILHA (ESPÓLIO), ANTÔNIO THEODORO PADILHA
FILHO (ESPÓLIO), RICARDO ALBINO PADILHA e ANA CAROLINA RAFAEL
PADILHA, são agravados SÉRGIO DANIEL PADILHA e TARLENE DE ANDRADE
PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258679-14.2019.8.26.0000
2
Vara Única da Comarca de Pedregulho/SP
Agravantes: ESPÓLIO DE AUGUSTA MARTINS PADILHA; ESPÓLIO DE
ANTONIO THEODORO PADILHA FILHO; ANA CAROLINA RAFAEL PADILHA
e RICARDO ALBINO PADILHA (inventariante)
Agravados: SÉRGIO DANIEL PADILHA e TARLENE DE ANDRADE PADILHA
MM. Juiz de Direito: DR. LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
VOTO No 26510
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de
regência RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Espólio de Antonio Theodoro Padilha Filho, Espólio de
Augusta Martins Padilha, Ana Carolina Rafael Padilha e Ricardo Albino
Padilha (inventariante), nos autos da ação de manutenção de posse, fundada
em contrato de arrendamento rural, ajuizada contra Sérgio Daniel Padilha e
Tarlene de Andrade Padilha, impugnando a decisão que lhes indeferiu o pedido
de gratuidade processual (fls. 9).

Inconformados,
os
agravantes
asseveram que devem ser agraciados com a gratuidade, pois todo o patrimônio
dos espólios está em poder dos demandados, os coautores, pessoas físicas, são
simples e auferem parcos rendimentos, e não têm recursos para o pagamento de
custas e despesas processuais em prejuízo do próprio sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258679-14.2019.8.26.0000
3

Fluiu in albis o prazo para resposta
(fls. 886).

É o relatório.
Conforme já apurado nos autos do
agravado de instrumento no 2258777-96.2019.8.26.0000, nos autos do processo
1000211-85.2017.8.26.0434, em que foi julgado o agravo de instrumento no
2048891-28.2017.8.26.0000, concedeu-se ao espólio de Antonio Theodoro
Padilha Filho, Augusta Martins Padilha e Antônio Augusto Padilha, os
benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os postulantes são
pessoas simples e de poucos rendimentos.
Não obstante, pelo que consta dos autos,
o patrimônio dos espólios está na posse dos agravados, tanto que na outra
demanda pleiteou-se a alteração da cláusula contratual quanto ao pagamento do
valor mensal do arrendamento rural, que era de, tão somente, R$ 500,00.
Os coautores, por seu turno, são pessoas
simples e têm por profissão, conforme descrito na inicial, o ofício de motorista
(Ricardo) e prendas do lar (Ana Carolina).

Como se sabe, o conceito jurídico de
pobreza não se compagina com a penúria extrema, correspondendo, isto sim, à
situação econômica que impossibilite à parte se manter, sem sacrifício, ou prover,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258679-14.2019.8.26.0000
4
dignamente, à manutenção da sua família.

Desse modo, a concessão do benefício
da assistência judiciária é medida que se impõe.

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR